Tribunal: TJSP
Processo: 2040158-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
r Municipal no 406/94 - Declaração de inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial, na ADI no 2095312-76.2017.8.26.0000 - Título executivo judicial definitivo, passado em julgado antes da decisão proferida na ADI – Declaração de inconstitucionalidade que não desconstitui a coisa julgada - A regra do art. 535, III, §§ 5o e 8o, do CPC torna inexigível o título judicial transitado em julgado se houver declaração expressa de inconstitucionalidade pelo E. STF - Previsão não extensiva à declaração proferida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal – Interlocutória mantida – Recurso desprovido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2040158-68.2020.8.26.0000; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/06/2020

Data de publicação:

29/06/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Funcionalismo – Ribeirão Preto - Prêmio incentivo - Lei Complementar Municipal no 406/94 - Declaração de inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial, na ADI no 2095312-76.2017.8.26.0000 - Título executivo judicial definitivo, passado em julgado antes da decisão proferida na ADI – Declaração de inconstitucionalidade que não desconstitui a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Funcionalismo – Ribeirão Preto - Prêmio incentivo - Lei Complementar Municipal no 406/94 - Declaração de inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial, na ADI no 2095312-76.2017.8.26.0000 - Título executivo judicial definitivo, passado em julgado antes da decisão proferida na ADI – Declaração de inconstitucionalidade que não desconstitui a coisa julgada - A regra do art. 535, III, §§ 5o e 8o, do CPC torna inexigível o título judicial transitado em julgado se houver declaração expressa de inconstitucionalidade pelo E. STF - Previsão não extensiva à declaração proferida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal – Interlocutória mantida – Recurso desprovido